Tribunal: TRF3
Processo: 5022487-77.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
544/775)

5022487-77.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022487-77.2025.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

AGRAVADO: LENY TOMA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LARA LORENA FERREIRA - SP138099-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LUISA STOPASSOLA - RS95280-S

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: THAIS FRANCO DA ROCHA - SP463138-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-TRANSPORTE A SERVIDORES PÚBLICOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, determinando a implantação do auxílio-transporte à exequente e a posterior apresentação de planilha de valores atrasados.

A embargante sustenta omissões relativas aos critérios de apuração do benefício, necessidade de declaração administrativa com conteúdo mínimo, incidência de desconto de 6%, proporcionalidade, condicionamento ao fornecimento de dados, delimitação temporal dos valores executáveis e ausência de requerimento, além de requerer prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos pontos suscitados pela embargante, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente ao manter a decisão que determinou a implantação do auxílio-transporte no cumprimento individual de sentença coletiva.

A decisão considerou que o título executivo reconheceu o direito ao auxílio-transporte a servidores que utilizem veículo próprio, independentemente da apresentação de bilhetes de transporte coletivo.

A exigência de prévio requerimento administrativo foi afastada diante da manifesta recusa administrativa baseada na Orientação Normativa no 04/2011 do Ministério do Planejamento, situação que dispensa tal requisito conforme entendimento do STF no RE 631.240.

A declaração do servidor acerca das despesas com transporte possui presunção de veracidade, nos termos da MP no 2.165‐36/2001, dispensando a apresentação de comprovantes de passagens.

As alegações relativas a critérios de cálculo, conteúdo da declaração, desconto de 6%, proporcionalidade e delimitação temporal não foram deduzidas nas razões do agravo de instrumento, configurando inovação recursal.

Inexistindo vício no acórdão embargado, os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria ou para fins exclusivos de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

A apresentação de novas alegações em embargos de declaração configura inovação recursal e impede sua apreciação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.022 e 1.023, §2o; MP no 2.165‐36/2001, arts. 1o, 6o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.929.948/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 04.04.2022, DJe 07.04.2022; TRF3, AI 5025413-65.2024.4.03.0000, Rel. Des. Federal Renato Becho, j. 27.05.2025, DJEN 30.05.2025; STF, RE 631.240 (Tema 350).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5022487-77.2025.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LARA LORENA FERREIRA - SP138099-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LUISA STOPASSOLA - RS95280-S

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: THAIS FRANCO DA ROCHA - SP463138-A

AGRAVADO: LENY TOMA

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pela Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença coletiva n. 5013820-09.2023.4.03.6100, que determinou “a efetivação da implantação do benefício conforme assegurado no título judicial em execução, a executada deverá considerar o valor atual do transporte público urbano do município para fins de apuração do valor devido mensalmente em sua folha de pagamento. Isto posto, rejeito a impugnação apresentada e determino que a executada implante o benefício de auxílio-transporte em favor da exequente, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de multa diária. Após a comprovação da obrigação de fazer, apresente a exequente a planilha de cálculos dos valores atrasados" (ID 412461177 dos autos subjacentes).

A embargante alega as seguintes omissões no aresto: (i) critérios para apuração mensal do auxílio-transporte; (ii) necessidade de declaração com conteúdo mínimo; (iii) incidência de desconto de 6% e sua consideração na execução; (iv) proporcionalidade, prazo e condicionamento ao fornecimento de dados mínimos e (v) periodização/prescrição e delimitação do período executável. Sustenta que a legislação aplicável (especialmente a MP no 2.165‐36/2001, o Decreto no 2.880/1998 e a IN no 207/2019) condiciona o benefício à declaração ou solicitação administrativa do servidor, pois somente a partir dela a Administração pode conhecer o itinerário, o meio de transporte utilizado e o custo do deslocamento, o que também definiria o marco inicial para eventuais pagamentos. Argumenta ainda que a ausência desse requerimento inviabiliza a apuração de valores retroativos e contraria precedentes judiciais citados. Por fim, requer o prequestionamento.

Intimada nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC, a embargada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para eliminação de obscuridades ou contradições do julgado, para correção de erro material ou, ainda, para suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se imponha.

Em regra, possuem caráter integrativo: sua decisão integra-se àquela embargada para compor um só julgado. Somente excepcionalmente, ela terá efeito modificativo, hipótese quando, em atenção ao devido processo legal, requer-se prévio contraditório.

Em suma, consoante o ilustre processualista Nelson Nery Júnior, "o efeito devolutivo nos embargos de declaração tem por consequência devolver ao órgão a quo a oportunidade de manifestar-se no sentido de aclarar a decisão obscura, completar a decisão omissa ou afastar a contradição de que padece a decisão." (In "Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. rev. e ampl. - São Paulo - Ed. Revista dos Tribunais, 2000, p. 375).

Assim, ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, é preciso, antes, demonstrar a existência de um dos vícios enumerados nos incisos I a III do art. 1.022, do CPC, que impõem o conhecimento dos embargos de declaração.

Nesse sentido, destaco elucidativa decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo trecho a seguir transcrevo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.

2. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar. 3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1929948/SC, 3a Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 04/04/2022, DJe 07/04/2022)

No presente caso, o acórdão embargado conferiu integral solução à lide, contendo claro pronunciamento a respeito dos motivos que justificaram a manutenção da decisão recorrida. Sobre o assunto, destaco o trecho abaixo:

“Ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão:

"Nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, a suspensão da eficácia de decisão agravada encontra-se condicionada à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e da demonstração da probabilidade de provimento do recurso.

Em uma análise perfunctória permitida neste momento processual, entendo que a parte agravante não demonstrou a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.

O auxílio-transporte foi instituído pela MP 1.783/98 e, atualmente, encontra respaldo na MP 23.165-36, de 23/08/2000, in verbis:

"Art. 1o. Fica instituído o Auxílio-Transporte em pecúnia, pago pela União, de natureza indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, excetuadas aquelas realizadas nos deslocamentos em intervalos para repouso ou alimentação, durante a jornada de trabalho, e aquelas efetuadas com transportes seletivos ou especiais.

(...)

Art. 6o A concessão do Auxílio-Transporte far-se-á mediante declaração firmada pelo militar, servidor ou empregado na qual ateste a realização das despesas com transporte nos termos do art. 1o.

§ 1o Presumir-se-ão verdadeiras as informações constantes da declaração de que trata este artigo, sem prejuízo da apuração de responsabilidades administrativa, civil e penal.

§ 2o A declaração deverá ser atualizada pelo militar, servidor ou empregado sempre que ocorrer alteração das circunstâncias que fundamentam a concessão do benefício.

(...)

Art. 8o A concessão do Auxílio-Transporte dar-se-á conforme o disposto em regulamento, que estabelecerá, ainda, o prazo máximo para a substituição do Vale-Transporte pelo Auxílio-Transporte em pecúnia, condicionado seu pagamento inicial à apresentação da declaração de que trata o art. 6o."

Destarte, o interessado, para fazer jus ao recebimento do auxílio-transporte, deve apresentar declaração informando a realização de despesas com o pagamento de transporte. Essa declaração goza de presunção de veracidade, respondendo o declarante pela inexatidão das informações, nas esferas administrativa, civil e penal. Dessa forma, diante da presunção de veracidade da declaração, afigura-se desnecessária a apresentação dos bilhetes das passagens, ainda que se considere o caráter indenizatório do auxílio em tela.

No caso em questão, trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 0013295-59.2016.403.6100, ajuizada em face da Universidade Federal de São Paulo, postulando o pagamento do auxílio transporte para todos os servidores substituídos pelo Sindicato autor, que utilizem ou venham a utilizar veículos próprios no deslocamento de suas residências para o trabalho, independentemente da apresentação de bilhetes do transporte coletivo. A sentença julgou procedente o pedido "para assegurar aos associados da autora o direito ao recebimento do benefício 'auxílio-transporte' quando o deslocamento de suas residências para o trabalho e vice-versa seja feito com o uso de sues (sic) próprios veículos, independentemente da apresentação de 'bilhetes' do transporte coletivo" (ID 286120839 do feito subjacente). O acórdão prolatado pela 1a Turma desta Corte confirmou a sentença (ID 286120845).

No que tange à necessidade de prévio requerimento administrativo, o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, dispõe que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Trata-se de garantia constitucional de acesso dos cidadãos ao Poder Judiciário, a qual não pode ser reduzida por leis e nem por jurisprudência.

Não se desconhece que o STF firmou entendimento no sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo perante o INSS, como condição para acesso ao Judiciário (Tema 350) para efeito de concessão de benefícios previdenciários.

Todavia, ainda que a jurisprudência entenda deva o auxílio-transporte ser devido a partir do requerimento administrativo, a manifesta recusa do órgão público, com fundamento na Orientação Normativa 04/2011 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, torna desnecessário o prévio requerimento administrativo, tendo em vista haver plena ciência do servidor, previamente, do entendimento contrário à postulação.

Registre-se que, ao tratar do Tema 350, a Suprema Corte ressalvou hipóteses de dispensa do prévio requerimento referente à questão em discussão. Dentre elas, aquela quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado, como no caso dos autos, em que a Administração Pública não reconhecia o direito ao recebimento do auxílio-transporte de servidor que optasse pela utilização de veículo próprio.

Nesse sentido, transcrevo julgado da Primeira Turma desta Corte:

"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, oriundo do Mandado de Segurança Coletivo no 0013295-59.2016.4.03.6100, ajuizado pelo Sindicato dos Docentes da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, para reconhecimento do direito ao pagamento de auxílio-transporte a seus filiados.

2. A decisão agravada entendeu que não há necessidade de requerimento administrativo prévio para pagamento dos valores retroativos e para a implantação do benefício.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se à exigência de requerimento administrativo prévio para pagamento do auxílio-transporte aos servidores beneficiários da decisão coletiva.

III. Razões de decidir

4. O título executivo judicial não impõe a obrigatoriedade de requerimento administrativo prévio para o pagamento do auxílio-transporte.

5. A recusa administrativa ao pagamento do benefício com base na Orientação Normativa 04/2011 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão tornou dispensável o requerimento administrativo, pois a negativa já era notória e inequívoca.

6. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 631.240) admite a dispensa de requerimento administrativo prévio quando há manifesta oposição da Administração ao direito pleiteado.

7. O pagamento do auxílio-transporte com base em mera declaração dos servidores é permitido, dispensando-se a apresentação de bilhetes ou notas fiscais, conforme determinado no acórdão exequendo.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado o agravo interno.

(...)"

(AI 5025413-65.2024.4.03.0000, Rel. Des. Federal Renato Becho, j. em 27/5/2025, DJEN Data: 30/5/2025, grifos nossos)

Quanto à necessidade de saber-se o deslocamento necessário ao empregado, é de se frisar que facilmente a empregadora possuirá, em seus cadastros, o registro do endereço de cada um, com o que poderá estimar, aproximadamente, a necessidade e o percurso, caso o deslocamento fosse feito por transporte coletivo.

Assim, em cognição sumária, entendo que a parte recorrente não trouxe elementos suficientes para suspender a decisão.

Dessa forma, ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito, desnecessário o exame de eventual perigo de dano, dada a simultaneidade dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC.

Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. (...)"

Considerando que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento acima manifestado e por reputar que os fundamentos outrora lançados apresentam-se suficientes à solução da controvérsia neste grau recursal, adoto as mesmas razões de decidir.”

Os argumentos expendidos demonstram, na verdade, mero inconformismo em relação aos fundamentos do decisum, os quais não podem ser atacados por meio de embargos de declaração, por apresentarem nítido caráter infringente.

Por fim, observo que a recorrente acrescenta alegações que não foram trazidas nas razões do agravo de instrumento, o que constitui indevida inovação recursal. São elas: (i) critérios para apuração mensal do auxílio-transporte; (ii) necessidade de declaração com conteúdo mínimo; (iii) incidência de desconto de 6% e sua consideração na execução; (iv) proporcionalidade, prazo e condicionamento ao fornecimento de dados mínimos e (v) periodização/prescrição e delimitação do período executável.

Assim, não demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no CPC, impõe-se sejam rejeitados os presentes declaratórios.

Por fim, registro que, consoante jurisprudência pacífica dos Tribunais, somente é possível o provimento de embargos de declaração para fins de prequestionamento caso haja a demonstração da existência de algum dos vícios do art. 1.022, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-TRANSPORTE A SERVIDORES PÚBLICOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, determinando a implantação do auxílio-transporte à exequente e a posterior apresentação de planilha de valores atrasados.

A embargante sustenta omissões relativas aos critérios de apuração do benefício, necessidade de declaração administrativa com conteúdo mínimo, incidência de desconto de 6%, proporcionalidade, condicionamento ao fornecimento de dados, delimitação temporal dos valores executáveis e ausência de requerimento, além de requerer prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos pontos suscitados pela embargante, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente ao manter a decisão que determinou a implantação do auxílio-transporte no cumprimento individual de sentença coletiva.

A decisão considerou que o título executivo reconheceu o direito ao auxílio-transporte a servidores que utilizem veículo próprio, independentemente da apresentação de bilhetes de transporte coletivo.

A exigência de prévio requerimento administrativo foi afastada diante da manifesta recusa administrativa baseada na Orientação Normativa no 04/2011 do Ministério do Planejamento, situação que dispensa tal requisito conforme entendimento do STF no RE 631.240.

A declaração do servidor acerca das despesas com transporte possui presunção de veracidade, nos termos da MP no 2.165‐36/2001, dispensando a apresentação de comprovantes de passagens.

As alegações relativas a critérios de cálculo, conteúdo da declaração, desconto de 6%, proporcionalidade e delimitação temporal não foram deduzidas nas razões do agravo de instrumento, configurando inovação recursal.

Inexistindo vício no acórdão embargado, os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria ou para fins exclusivos de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

A apresentação de novas alegações em embargos de declaração configura inovação recursal e impede sua apreciação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.022 e 1.023, §2o; MP no 2.165‐36/2001, arts. 1o, 6o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.929.948/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 04.04.2022, DJe 07.04.2022; TRF3, AI 5025413-65.2024.4.03.0000, Rel. Des. Federal Renato Becho, j. 27.05.2025, DJEN 30.05.2025; STF, RE 631.240 (Tema 350).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão